Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0746243-20.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto ausente a regularidade formal, exigida pelo artigo 1.042, § 6o do CPC. Discorre acerca da aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, pleiteando a reforma da decisão recorrida. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo por não preencher um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 63835289. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026